Tribunal: TJES
Processo: 0028763-14.2017.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028763-14.2017.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES
PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA
N.º 0028763-14.2017.8.08.0035

REMETENTE:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

REQUERENTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SINFAIS

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária
em relação à sentença
de fls. 106/108, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2
ª Vara da
Fazenda Pública Municipal
de Vila Velha/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão constante da ação manejada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – SINFAIS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, a fim de “
declarar a nulidade das nomeações dos cargos comissionados para exercerem as atividades relacionadas ao videomonitoramento
”.

Não foi interposto recurso voluntário pelas partes, de modo que o feito veio para exame exclusivamente da remessa necessária.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES,
3
de março
de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/3/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, t
rata-se de remessa necessária em relação à sentença de fls. 106/108, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2
ª Vara da
Fazenda Pública Municipal
de Vila Velha/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão constante da ação manejada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – SINFAIS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, a fim de “
declarar a nulidade das nomeações dos cargos comissionados para exercerem as atividades relacionadas ao videomonitoramento
”.

Não foi interposto recurso voluntário por qualquer das partes, de modo que o feito veio para exame exclusivamente da remessa necessária.

Pois bem.
Dian
te da homologação do acordo celebrado
entre os litigantes (fls. 296/299), a demanda
prosseguiu exclusivamente com relação
à
parte final do item “b” e ao item “c”, que tratam, respectivamente, da determinação de ocupação das vagas relativas ao setor de videomonitoramento
por
guardas municipais aprovados no concurso
nº
02/2014 e a declaração de nulidade das contratações e nomeações de servidores comissionados para a realização da atividade de videomonitoramento na Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha (SEMPREV), pontos que são objeto deste reexame necessário.

De plano, assevero que, ao tratar da segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a Constituição Federal, em seu art. 144, § 8º, previu a possibilidade dos municípios constituírem “
guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei
”.

Nesses termos, o Município de Vila Velha editou a Lei
Municipal
nº 5.460/13, que dispõe sobre a reorganização e atribuições da Guarda Municipal de Vila Velha, qual, dentre outras previsões, passou a estatuir em seu art. 3º, inciso XII:

Art. 3º Compete à Guarda Municipal de Vila Velha:

XII - sempre que necessário, atuar na operação de sistemas de videomonitoramento, monitoramento e vigilância em vias públicas;

Dentro des
s
a lógica, resta claro que o serviço de videomonitoramento da cidade de Vila Velha/ES será realizado
sob a competência da
guarda municipal, sempre que se fizer necessário.

Dessa maneira,
vê-se que
o serviço de videomonitoramento se encontra intimamente atrelado ao desempenho da
s funções constitucionalmente atribuídas à guarda municipal
.

Neste viés
, calha frisar que a Carta Magna, em seu art. 37,
ao estatuir
a
aprovação prévia em concurso público
como
regra
para a
investidura em cargo ou emprego público,
em seu inciso V criou uma exceção
ao estabelecer a possibilidade de a Administração Pública criar funções de confiança e cargos comissionados, nos seguintes termos:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Dessa maneira, os
cargos comissionados,
por disciplina constitucional,
somente poderão ser
destinados ao desempenho das
atribuições
de
direção, chefia e assessoramento,
desde que
baseado
s
na existência de relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, com atribuições descritas na lei de criação e em número proporcional aos cargos efetivos existentes
.

É j
ustamente dentro desta ótica,
que
o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1041210 RG, editou o Tema 1010 sob a sistemática da repercussão geral, no qual traçou a linha mestra para a criação de cargos comissionados, valendo citá-lo na íntegra:

Tema 1010: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Com base nessa ideia e voltando o olhar para o caso concreto, possível constatar que
a operação de sistemas de videomonitoramento junto à Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha (SEMPREV) não se
apresenta
como sendo atuação tipicamente destinada a ocupantes de cargos comissionados.

Prova disso, basta conferir o rol de atribuições do cargo de operador de sistema de videomonitoramento em vias públicas, previsto na Lei Municipal nº 5.485/13
(que dispõe sobre contratação temporária de pessoal para a Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha - SEMPREV), segundo
o
qual, cabe
ao referido operador:

Atuar na operação de sistemas de monitoramento e vigilância em vias públicas;

Monitorar, em tempo real, prováveis locais a tratores de criminalidade e violência, assistido pelo Videomonitoramento em Vias Públicas;

Auxiliar na identificação de crianças perdidas na orla do município, no período do verão;

Apoiar nas ações de investigações ao tráfico de drogas e sinistros;

Acionar as Equipes de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Vila Velha, Polícia Militar e Vara da Infância e da Juventude, por meio de rádio comunicador, dando resposta às ocorrências em curso ou preventivamente;

Observar com diligência as imagens que forem apresentadas para notificação das autoridades competentes;

Fornecer apoio operacional à Polícia Militar e outros órgãos de Segurança Pública através do monitoramento das vias públicas;

Informar através de relatórios ou outros meios sobre o funcionamento de equipamentos de vídeomonitoramento;

Zelar pelos equipamentos, eletrônicos ou não, que estejam sob seu uso na Central de Monitoramento;

Seguir as normas e procedimentos para sigilo absoluto das imagens e operações de autoridades competentes que utilizarem o serviço;

Atuar em outras atividades correlatas.

Dessa maneira, vê-se que nenhuma das funções retrocitadas está voltada para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento. Na realidade, trata-se de desempenho de atividades de cunho meramente operacionais,
para cujo desempenho
não se admite
a nomeação de ocupantes de cargo comissionado
.

Não bastasse
, em nenhuma das atribuições retrocitadas é possível extrair a exigência da necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que, por maior razão, fulmina a nomeação de ocupantes de cargos comissionados para o
seu
exercício, daí porque
entendo que
decidiu acertadamente o magistrado de primeiro grau.

No que se refere ao pedido feito
pelos
autores
no sentido de que os referidos cargos comissionados pass
e
m se ser
ocupa
dos
por
candidatos aprovados no
concurso
público nº
02/2014,
não vejo razão para alterar a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante.

Digo isso porque, de um breve exame da legislação retrocitada é possível constatar que o desempenho das atividades relacionadas à
opera
ção
de sistema de videomonitoramento em vias públicas
não é atribuição exclusiva da guarda municipal.

Peço vênia para citar, uma vez mais, o disposto no art. 3º, da Lei
Municipal
nº 5.460/13, o qual estabelece
que caberá à guarda municipal “
sempre que necessário
, atuar na operação de sistemas de videomonitoramento, monitoramento e vigilância em vias públicas
”
(grifei)
.

Desse modo, fica claro que não esta a Administração Pública vinculada à nomeação de guardas municipais, servidores ocupantes de cargo público efetivo, para o desempenho da citada função.

É certo que
o ente público
não o poderá fazer por meio da nomeação de ocupantes de cargos comissionado
s
. Mas isso não implica em automática e obrigatória necessidade da nomeação de candidatos aprovados em concurso público ou de servidores já ocupantes de cargo público efetivo,
sob pena violação do princípio da legalidade administrativa
.

Por tais fundamentos,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
N.º 0028763-14.2017.8.08.0035

REMETENTE:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

REQUERENTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SINFAIS

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
GUARDA MUNICIPAL -
OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO
–

ATIVIDADE DE CUNHO MERAMENTE OPERACIONA
L - NOMEAÇÃO DE OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF -
NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO OU SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO EFETIVO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
-
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A Constituição Federal estabelece ser a
guarda municipal destinada à proteção de bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei, segundo estatuído em seu art. 144, § 8º.

2. Dentro dessa ótica, ao tratar das competências da guarda municipal, o Município de Vila Velha editou lei no sentido de ser atribuição dela,
sempre que necess
ário,
a
atua
ção
na operação de sistemas de videomonitoramento, monitoramento e vigilância em vias públicas.

3
.
Ao editar o
Tema 1010 sob a sistemática da repercussão geral,
o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.

4
.
Comprovado
que nenhuma das
atribuições descritas na lei municipal quanto à
operação de sistemas de videomonitoramento
está voltada
a
o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento,
mas sim
de desempenho de atividades de cunho meramente operacionais,
bem como não pressupõe a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado,
resta
fulmina
da
a nomeação de ocupantes de cargos comissionados para o
seu
exercício
.

5
.
Não sendo
o desempenho das atividades relacionadas à
opera
ção
de sistema de videomonitoramento em vias públicas
atribuição exclusiva da guarda municipal,
não esta a Administração Pública vinculada à nomeação de candidatos aprovados em concurso público ou mesmo servidores ocupantes de cargo público efetivo
.

6.
Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de remessa necessária
.

Vitória/ES,
28
de março
de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.